Tribunal: TJBA
Processo: 8009946-21.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009946-21.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, FABIO SOUZA BATISTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ENGANO PRATICADO POR PREPOSTO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 466/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por beneficiária previdenciária contra instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. Após o acórdão que negou provimento à apelação e interposição de recurso especial, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, em razão do Tema 466/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegação de contratação indevida de empréstimo consignado por suposto engano de preposto do banco, incide a tese do Tema 466/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 466/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros.

4. Ocorre que o referido entendimento de observância obrigatória não é capaz de conduzir à retratação do acordão desta Primeira Câmara Cível, na medida em que a parte autora não apresenta qualquer elemento probatório mínimo — como protocolo, documento, gravação ou outro registro — que demonstre a alegada conduta ilícita do preposto, nem comprova a condição de analfabeta que teria impossibilitado a compreensão do contrato, conforme alegou.

5. A autora permaneceu na posse dos valores contratados, não realizou devolução ou depósito judicial e ajuizou a ação somente após o pagamento integral das parcelas, sem justificativa plausível para a demora, o que fragiliza a versão apresentada.

6. O banco comprovou a contratação por autoatendimento e a regularidade dos descontos no benefício previdenciário, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

7. Conforme reiterada jurisprudência do próprio STJ, a inversão do ônus da prova, ainda que aplicável, não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
: “1. O Tema 466/STJ não se aplica a hipóteses de contratação bancária formalmente comprovada, sem demonstração de fraude praticada por terceiro. 2. A ausência de prova mínima dos fatos alegados impede a declaração de nulidade de contrato e a condenação por danos morais e materiais, mesmo sob a inversão do ônus da prova”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466; Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8009946-21.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
ELIENE DA CRUZ SANTOS
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO EXERCER
o juízo de retratação
, mantendo o desprovimento da apelação nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA